Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRESPASSE. EMPRESA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. BENEFÍCIO MANTIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSMISSÃO DA LOCAÇÃO. ACEITE DO LOCADOR. OBRIGAÇÃO. AMBAS AS PARTES DO TRESPASSE. PAGAMENTO DE ALUGUEL. OBRIGAÇÃO PESSOAL. RESTITUIÇÃO A CONDIÇÃO ORIGINAL. OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA PRIMITIVA. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDENTE. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação, sob a incumbência do réu-apelante, quanto à alegada capacidade financeira das beneficiárias em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, tampouco elementos a indicar padrão de vida incompatível com os rendimentos informados, impõe-se manter o benefício concedido.
2. Evidente a legitimidade ativa da segunda autora, à luz da teoria da asserção, para os pedidos da demanda ora em análise, uma vez que, acaso procedentes, poderá trazer proveito à sua esfera jurídica.
3. A obrigação de pagamento de alugueis assumida desde a data de assinatura do contrato de trespasse de empresa, constitui relação de natureza pessoal, a vincular as pessoas estritamente envolvidas na negociação.
4. O artigo 13 da Lei n.o 8.245/91, ao consignar que a cessão da locação depende de consentimento prévio e escrito do locador, destina-se à liberação da obrigação do locatário primitivo em substituição ao novo locatário, bem como, principalmente, a assegurar o direito do locador, especialmente quanto à avaliação das características individuais do novo inquilino (REsp 1202077), mantendo-se a possibilidade de cobrança em face do locatário originário até que regularizada a situação de modo a perfectibilizar o trespasse.
5. Por envolver um aceite quanto ao novo inquilino, a fim de conferir plena eficácia ao trespasse, mediante novo instrumento contratual próprio, incumbe igualmente a todas as partes que participaram do trespasse, incluindo-se a então locatária e o adquirente, promover as diligências necessárias para regularização da situação locatícia junto ao locador, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva de alguma das partes.
6. Ante a obrigação pessoal assumida pelo réu quanto ao pagamento das despesas locatícias a partir da data da assinatura do contrato, incumbe a este ser responsabilizado pelo reembolso das quantias pagas pela parte autora, oriundas do inadimplemento posterior dos alugueis.
7. Em atenção à boa-fé contratual, verifica-se que não se deve transmitir ao réu, a obrigação de restituição do imóvel às condições originais de entrada da locatária primitiva, porquanto apenas tomou posse do imóvel posteriormente, de modo que sua obrigação limita-se apenas à devolução do imóvel às autoras (e não à imobiliária) nas condições em que recebeu.
8. Na ausência de expressa previsão contratual quanto a quem incumbia promover a transferência do contrato de locação, bem como inexistindo prazo/termo específico para o cumprimento da obrigação, não há que se falar em incidência de multa contratual.
9. Impõe-se a condenação do réu em indenização por danos morais, uma vez que seu inadimplemento acarretou a negativação do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, assim como ajuizamento de ação de despejo e cobrança, de modo a superar o mero inadimplemento contratual e o mero dissabor cotidiano.
10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelos da parte autora e da parte ré parcialmente providos.